Tribunal: TJDFT
Processo: 0029277-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por Cibele Cardoso Burlamaqui contra a r. sentença de id. 9017146, proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, na demanda de obrigação de não fazer ajuizada pela apelante em desfavor da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS, julgou o pedido improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Em suas razões 9017177, sustenta, em resumo, a ilegalidade da demolição de sua residência no Condomínio Estância Quintas da Alvorada pela apelada. Por fim requer a reforma da sentença para impor a obrigação de não demolir o referido imóvel localizado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada. Sem comprovante de recolhimento de custas. Contrarrazões em id. 9017168. Manifestação da d. Procuradoria no id 9017162. Despacho em id. 9017163, determinando a apelante o recolhimento em dobro das custas recursais conforme disposição no art. 1.007, § 4o do CPC. É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento porque ausente pressuposto de admissibilidade. De acordo com o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, deverá a parte recorrente demonstrar que procedeu ao devido recolhimento das custas processuais, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, ainda que tenha feito o pagamento das custas no andamento do prazo recursal. Sobre a questão, ensina a doutrina que: “O art. 1.007, caput, do Novo CPC prevê a regra da prova da comprovação imediata do recurso. Significa dizer que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes do término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado deserto (...), mesmo que o preparo tenha sido efetivamente recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob “pena” de preclusão consumativa.” (In, NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador. Ed. JusPodivm. 2018, p. 1722). Assim, nos termos da lei processual, uma das condições extrínsecas recursais é a instrução do inconformismo com a devida comprovação do pagamento das custas, sob pena de não conhecimento da insurgência, a saber: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007/CPC). Na situação em apreço, observa-se a ausência do comprovante de recolhimento das custas. Instada a recolher as custas em dobro, a apelante quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo in albis. Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1004, § 4o, CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Ao recurso especial interposto contra acórdão publicado sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, devem ser aplicadas, quanto ao preparo, as regras constantes do art. 1.007 do CPC. 2. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1142653/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, Data do Julgamento: 07/12/2017, Data da Publicação/Fonte DJe: 13/12/2017, griou-se) Não é outro o entendimento desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERTA. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se constatando a ausência de comprovação do recolhimento de preparo no ato da interposição do recurso, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atente. 3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão no 1125427, 20160110138274APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018, p. 210-230, grifou-se) APELAÇÕES CÍVEIS. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. Há deserção quando, intimado a efetivar o preparo, o recorrente o recolhe na forma simples. Embora o art. 85, § 8o do CPC não preveja, expressamente, que causas com valor elevado possam ter honorários advocatícios fixados equitativamente, tal conclusão resulta da interpretação teleológica da própria norma, que visa a evitar abusos formais decorrentes de evidentes disparidades, a ensejar ônus ou remunerações ínfimos ou excessivos. (Acórdão no 1107367, 20160610006604APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2018, Publicado no DJE: 06/07/2018, p. 141/152, grifou-se) Assim, tendo em vista que a recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento das custas e, regularmente intimada, não o fez na forma adequada, tem-se por inadmissível o agravo. À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Operada a preclusão, após anotações e baixa de praxe, retornem os autos à primeira instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator